Tribunal: TJDFT
Processo: 0009117-75.2016.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE MUTUANTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESTINATÁRIO. ASSOCIADO. INSUJEIÇÃO ÀS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ENTIDADE IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADA COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SALVO QUANDO ATUA EM OPERAÇÕES CREDITÍCIAS NO MERCADO NA GESTÃO DOS RECURSOS QUE ADMINISTRA. EQUIPARAÇÃO RESTRITA ÀS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE (LEI No 8.177/91, ART. 29; LC 109/01, ARTS. 31 E 36). DÉBITO. REALIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE DO DÉBITO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O Contador Judicial funciona como auxiliar do Juiz na área da sua especialidade, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes, a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito remanescente a ser solvido que fora reconhecido à parte credora, reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara, o que não se verificara no presente caso.
2. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão econômica do crédito remanescente em compasso com os acessórios moratórios contratados, o apurado pela Contadoria Judicial deve sobejar e ser acolhido como exata materialização pecuniária do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, tornando inviável que, conquanto realizado depósito insuficiente para realização da obrigação, seja reputada satisfeita e colocado termo à fase executiva.
3.A entidade fechada de previdência privada, não gerindo recursos originários de captação externa nem poupança popular, não se qualifica como instituição financeira nem pode ser equiparada a tal quando fomenta empréstimo a associado, redundando essa inferência na insubmissão dos contratos de mútuo que firma como mutuante à incidência da regulação normativa dispensada aos mútuos firmados sob a égide do sistema financeiro nacional, tornando inviável que pratique a capitalização mensal dos juros contratados por ausência de lastro legal.
4. Conquanto o artigo 29 da Lei n. 8.177/1991 estabeleça que as entidades de previdência privada sejam equiparadas às instituições financeiras e às instituições do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, a interpretação que deve se conferir ao dispositivo, quando se trata de entidade fechada de previdência privada, é no sentido de que apenas quando atua no mercado financeiro na gestão dos recursos destinados ao fomento dos benefícios complementares que oferece é que pode ser equiparadas às instituições financeiras.
5. As entidades fechadas de previdência privada, a despeito de que guardarem a mesma gênese e destinação final, que é oferece suplementações previdenciárias de natureza continuada ou não, são tratadas de forma diferenciada em relação às entidades abertas de previdência privada, pois, enquanto devem ser constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos e atuam de forma particularizada e restrita, dependendo, inclusive, da figura do instituidor/patrocinador, as entidades abertas devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, portanto providas de intuito lucrativo, e atuam de forma indiscriminada no mercando financeiro, daí porque se equiparam às instituições financeiras (LC 109/01, arts. 31 e 36).
6. A exata dicção da previsão inserta no artigo 29 da Lei no 8.177/91 em ponderação com a distinção entre entidade fechada e entidade aberta de previdência privada conduz à apreensão de que somente as entidades abertas são equiparáveis, de forma indistinta, às instituições financeiras, não se afigurando viável, outrossim, que a previsão encartada no preceptivo seja içada como parâmetro para que entidade fechada alcance aludida equiparação quando atua junto aos seus associados, inclusive no fomento de mútuos.
7. Afigurando-se inviável se equiparar a entidade fechada de previdência privada a instituição financeira no relacionamento que mantém com seus associados, mormente quando lhes fomenta mútuo, não se afigura legal e legítimo que, fomentando empréstimo a associado, compute os juros remuneratórios convencionados de forma capitalizada, pois a prática demanda autorização legislativa e é restrita às instituições financeiras (MP 2.170-36, art. 5o), conduzindo à necessidade de reconhecimento do ilícito e à necessária revisão das obrigações provenientes do mútuo
8. A cobrança de juros capitalizados somente se reveste de legitimidade se derivar de expressa autorização legislativa, ainda que eventualmente tenha sido contratada, determinando que, carente de sustentação legal, o avençado acerca dos acessórios remuneratórios na forma composta resta desprovido de sustentação, ensejando sua desconsideração e invalidação de forma a ser restabelecida a legalidade e eficácia do contratado, com a remodelação das obrigações mediante elisão da capitalização praticada, ressalvada a compensação com as obrigações remanescentes afetadas ao participante/mutuário.
9. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ou fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença
11. Apelo da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados. Unânime.